Tribunal: TJSP
Processo: 1010723-86.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo de ambas as partes. Operações bancárias contestadas. Autor alvo de sequestro relâmpago. Transferências e compras com cartão de crédito. Padrão de operações incompatível com o perfil do consumidor. Instituição financeira que possui sistema de segurança próprio. Fortuito interno

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por dano material e moral. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Inconformismo de ambas as partes. Operações bancárias contestadas. Autor alvo de sequestro relâmpago. Transferências e compras com cartão de crédito. Padrão de operações incompatível com o perfil do consumidor. Instituição financeira que possui sistema de segurança próprio. Fortuito interno derivado do risco do seu empreendimento. Responsabilidade objetiva. Súmula no 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 14, "caput", do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral. Ocorrência. Quantum arbitrado em R$7.000,00. Correção monetária. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios. Art. 406 do CC, da citação. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais carreados às rés. Súmula 326 do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação. Recurso da ré não provido, provido o do autor, nos termos da fundamentação.